Tribunal: STJ
Processo: 0700889-81.2023.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151959 - DF (2024/0223177-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: TAGUAUTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO - DF029316
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022, II, DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. ARESTO IMPUGNADO FUNDAMENTADO EM INTERPRETAÇÃO DE
LEI LOCAL. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quando a
parte agravante aponta contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC, sem, no entanto,
especificar os dispositivos legais sobre os quais o acórdão recorrido teria deixado de
se manifestar, e sem demonstrar qual a relevância das ditas omissões para o deslinde
da controvérsia.
2."Na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal ensejadora da abertura da via
especial deve ocorrer de forma direta, sendo inviável o conhecimento do recurso
especial quando a eventual ofensa a lei federal se der de maneira reflexa". (AgRg no
AREsp n. 62.003/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
1/7/2015
3. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a
legislação local (Lei Distrital no 7.431/85), o que torna inviável o recurso especial,
em razão da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
21/08/2025
27/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 071f7eb3-5470-4b3b-83a7-8a30f4110802

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49965756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/08/2025 11:42:37
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 071f7eb3-5470-4b3b-83a7-8a30f4110802

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2151959 - DF (2024/0223177-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: TAGUAUTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO - DF029316
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022, II, DO CPC.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284
/STF. ARESTO IMPUGNADO FUNDAMENTADO EM INTERPRETAÇÃO DE
LEI LOCAL. OFENSA REFLEXA À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quando a
parte agravante aponta contrariedade ao art. 1.022, II, do CPC, sem, no entanto,
especificar os dispositivos legais sobre os quais o acórdão recorrido teria deixado de
se manifestar, e sem demonstrar qual a relevância das ditas omissões para o deslinde
da controvérsia.
2."Na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal ensejadora da abertura da via
especial deve ocorrer de forma direta, sendo inviável o conhecimento do recurso
especial quando a eventual ofensa a lei federal se der de maneira reflexa". (AgRg no
AREsp n. 62.003/PE, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
1/7/2015
3. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia, interpretou a
legislação local (Lei Distrital no 7.431/85), o que torna inviável o recurso especial,
em razão da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo
contra decisão
DISTRITO FEDERAL
monocrática da lavra do Ministro Herman, Benajmin, à época relator do caso, que não conheceu
do recurso especial, por aplicação dos enunciados sumulares 284 e 280 do STF.
Em seu agravo interno, a recorrente afirma que não há se cogitar em incidência do
enunciado 284 da Súmula do STF, uma vez que não se limitou a afirmar genericamente a
violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, argumentou que não há
Documento eletrônico VDA49453550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:29
Código de Controle do Documento: f73849d6-b98f-4d36-8ad3-99dd7d6a4c88

necessidade de exame de lei local para resolução do caso, na medida em que haveria evidente
ofensa aos arts. 337, §§1o e 4o e 502 do CPC, bem como ao art. 111, I, do CTN.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática a fim de que seja conhecido
e provido o recurso especial.
Em impugnação de fls. 214-220, a agravada defendeu a manutenção do decisum.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, o agravo interno não merece prosperar.
Da análise da petição de recurso especial da parte agravante, verifica-se que, no
tocante à aventada violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, aponta-
se contrariedade à referida norma sem, no entanto, especificar os dispositivos legais sobre os
quais o acórdão recorrido teria deixado de se manifestar, e sem demonstrar qual a relevância das
ditas omissões para o deslinde da controvérsia. Não houve demonstração clara de como a coisa
julgada formando em processo envolvendo partes e causa de pedir distintas teriam influência em
ação anulatória interpretando a legislação local a respeito das hipóteses de incidência do
IPVA. Tal proceder importa em fundamentação recursal manifestamente deficiente a atrair, por
analogia, a exegese do enunciado 284 da Súmula do STF à espécie,
: "
verbis
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
".
compreensão da controvérsia
De fato, "a não indicação de dispositivo objeto da omissão apontada como
fundamento para a alegação de violação do art. 1.022 do CPC no bojo do recurso especial atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF, por caracterizar deficiência de fundamentação". (AgInt no
AREsp n. 2.556.411/AM, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
)
18/9/2024
Do mesmo modo , "sem precisa e clara indicação do vício em que teria incorrido a decisão
embargada e das matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária e sem
específica demonstração da relevância delas para o deslinde da controvérsia, a afirmação
genérica de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 atrai a incidência da Súmula 284 do STF". (AgInt
no REsp n. 2.120.487/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
) Na
17/6/2024
mesma toada:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO
IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA49453550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:29
Código de Controle do Documento: f73849d6-b98f-4d36-8ad3-99dd7d6a4c88

EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917
PARA SUSPENDER, TAMBÉM, OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS.
INCLUSÃO DOS CITY GATES NO CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICADO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO.
(...)
3. Quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, registro que as
alegações da recorrente foram formuladas de forma genérica, sem explicitação
dos dispositivos legais ou das teses sobre as quais o acórdão recorrido teria
incorrido em omissão, contradição ou obscuridade. Além disso, a recorrente
não demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde da
controvérsia, o que impossibilita o conhecimento do recurso especial no ponto,
haja vista o óbice da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
.
permitir a exata compreensão da controvérsia"
(...)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.264.084/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
9/8/2024

Ademais, a ventilada ofensa ao artigo 111 do CTN é meramente reflexa,
exigindo a interpretação de legislação distrital (Lei Distrital no 7.431/85). A esse respeito,
consigne-se que "não é cabível recurso especial para análise de violação reflexa à lei federal".
(AgInt no AREsp n. 2.514.896/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/6
/2024) De fato, "na forma da jurisprudência, a ofensa à lei federal ensejadora da abertura da via
especial deve ocorrer de forma direta, sendo inviável o conhecimento do recurso especial quando
a eventual ofensa a lei federal se der de maneira reflexa". (AgRg no AREsp n. 62.003/PE, rel.
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1/7/2015) Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POLUIÇÃO
SONORA.
DANO
AMBIENTAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA
INICIAL.
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NOVA PERÍCIA
TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO JULGADO A QUO.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
SÚMULA
7/STJ.
OFENSA
REFLEXA
À
LEI
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280
/STF.
[...]
4. A solução da controvérsia perante o Tribunal a quo derivou da exegese da
legislação municipal, extrapolando a estreita via do recurso especial, pois
Documento eletrônico VDA49453550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:29
Código de Controle do Documento: f73849d6-b98f-4d36-8ad3-99dd7d6a4c88

implicaria o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal. Sob
esse aspecto recursal, tem incidência o obstáculo da Súmula 280/STF ("Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.904.234/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Nesse contexto, tem-se por inviável o recurso especial, também em razão da
incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF,
: "
verbis
Por ofensa a direito local
". Confiram-se, neste sentido:
não cabe recurso extraordinário

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
URV. AFRONTA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO
DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ADESÃO DO
SERVIDOR À LEI ESTADUAL N. 9.664/2012 (PGCE). ANÁLISE DE
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA N. 126 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO
DEPROVIDO.
[...]
2. O exame de normas de caráter estadual descabe na via do Recurso Especial,
em face da vedação prevista na Súmula n. 280 do STF, aplicável por analogia.
[...[
5. Agravo Interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.451.924/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO COM
FUNDAMENTO
EM
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
280/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PRETENÇÃO QUE
DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO
CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. No tocante à legitimidade passiva da parte recorrente, o Tribunal de origem
concluiu que "[o] Estado da Paraíba é quem detém responsabilidade para o
pleito reclamado pelos Apelados, porquanto, se estipulou seguros com valor
diverso do que determina a lei, assumiu o ônus do pagamento da diferença do
prêmio do seguro, por que pode ser extraído do Art. 3o da Lei no 5.970, de 25
de novembro de 1994 [...]". Dessa forma, o acolhimento da tese recursal
demandaria, necessariamente, a análise do direito local, medida vedada na via
estreita do recurso especial à luz da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal
(STF), aplicável ao presente caso por analogia.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.814.787/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
2/9/2024

Documento eletrônico VDA49453550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:29
Código de Controle do Documento: f73849d6-b98f-4d36-8ad3-99dd7d6a4c88

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49453550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/08/2025 19:29:29
Código de Controle do Documento: f73849d6-b98f-4d36-8ad3-99dd7d6a4c88

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.151.959 / DF
Número Registro: 2024/0223177-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008898120238070018 7008898120238070018
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
RECORRIDO
: TAGUAUTO VEICULOS LTDA
OUTRO NOME
: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO - DF029316
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DISTRITO FEDERAL
ADVOGADA
: MARIANA PESSOA DE MELLO PEIXOTO - DF022017
AGRAVADO
: TAGUAUTO VEICULOS LTDA
AGRAVADO
: TAGUAUTO TAGUATINGA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : RAFAEL RIBEIRO MONTEIRO - DF029316
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49935075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: b9b44355-9d5d-4b03-ad50-d22eb0d70292

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:28:38
Código de Controle do Documento: b9b44355-9d5d-4b03-ad50-d22eb0d70292